Tribunal: TJDFT
Processo: 0719535-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719535-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ISMAEL BRITO DOS SANTOS AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Ismael Brito dos Santos, contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que manteve a condenação do paciente pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal). Em síntese, alega que a Turma Recursal incorreu em omissão ao não apreciar tese de atipicidade da conduta, baseada na alegada ausência de condição de funcionário público dos agentes de segurança do Metrô-DF, e que a recusa em analisar tal questão violaria o efeito devolutivo amplo da apelação criminal. Nesses termos, requer a concessão da ordem para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar que outro seja proferido com análise do mérito ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta e a consequente absolvição do paciente (ID 71922801). FAP do paciente juntada aos autos (ID 71929973). É o relatório. Decido. O habeas corpus não é cabível no caso em análise. De fato, o art. 27, III, do RITJDFT, prevê que compete à Turma Criminal processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Contudo, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, especialmente quando não constatada, de plano, a ilegalidade ou a teratologia. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEI N. 9.099/1999. PRETENDIDA REFORMA DE ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL. INSTÂNCIA REVISORA SOMENTE EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONTRARIEDADE A PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES. PRETENSÃO QUE ENSEJA REVOLVIMENTO DA PROVA. REVISÃO POR RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, vedado o revolvimento de prova, pois o tribunal não é instância revisora de turma recursal de juizado especial cível e criminal. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. 3. Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão 1939562, 0740889-46.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024). “[...] 3. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. Precedentes. [...] 6. Afastada a hipótese de teratologia ou ilegalidade na decisão colegiada de Turma Recursal dos Juizados Especiais, não comporta conhecimento o habeas corpus impetrado contra tal ato. [...]” (TJDFT, Acórdão 1946621, 0739537-53.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024). É o caso dos autos. De acordo com a Súmula no 640 do STF: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. A Defensoria Pública pretende, por meio desta ação constitucional, anular o acórdão proferido em embargos de declaração, em que a Turma Recursal não examinou a tese de atipicidade do desacato sob o fundamento de inovação recursal. A título ilustrativo, o art. 330 do Código Penal está inserido no capítulo dos crimes praticados por particular contra a administração pública em geral. Ademais, é amplo o conceito de "funcionário público", tal como prevê o art. 372 do Código Penal, também previsto no mesmo capítulo, de modo que "servidor do Metrô" se enquadra em tal definição:" Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. § 1o - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública. (Incluído pela Lei no 9.983, de 2000) § 2o - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. (Incluído pela Lei no 6.799, de 1980)". Contudo, não é legítimo o uso dos embargos de declaração com o fim exclusivo de reverter julgamento anterior, com a inovação de teses. Mesmo no processo penal, cabe ao apelante apresentar todas as teses que entender aplicáveis ao caso concreto nas razões recursais, sob pena de preclusão consumativa. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos não devem ser conhecidos em razão da inovação recursal, como forma de obstar o uso abusivo de seu efeito interruptivo. Confira-se: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INOVAÇÃO RECURSAL. ACLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que apresentam apenas inovação recursal de teses não devem ser conhecidos, pois a pretensão é manifestamente incabível. 2. Consoante precedentes, embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para a interposição do recurso cabível, no caso, do recurso especial. 3. A análise de ofício pelo julgador da tese inovada pela Defesa não é impositiva, pois decorre da percepção do julgador a respeito de eventual constrangimento ilegal, razão pela qual o uso dos embargos de declaração exclusivamente para tal fim não se legitima. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1828896 SC 2021/0033320-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022, grifei). “[...] I - É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes. [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 1153985 DF 2017/0216628-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 24/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2018, grifei). No mesmo sentido, os precedentes desta Turma Criminal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA TESE SUSCITADA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Não se vislumbra omissão no julgado quando os fundamentos expostos por este Colegiado afastam todas as teses alegadas e mencionadas pelo embargante, especialmente quanto às elementares do crime de estelionato. 2. A tese que sequer foi ventilada no recurso de apelação não pode ser conhecida por configurar flagrante inovação recursal. 3. Recurso conhecido em parte e desprovido.” (Acórdão 1701302, 07167909320218070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 29/5/2023, grifei). “(...) 5. Em relação ao pedido subsidiário de aplicação do artigo 319, inciso V, do Código de Processo Penal, trata-se de inovação recursal, não tendo a questão sido suscitada nas razões do habeas corpus e tampouco consta que tenha sido apreciada pelo Juízo de origem, sendo incabível, portanto, a sua análise em sede de embargos declaratórios. 6. Embargos de declaração não conhecidos.” (Acórdão 1318689, 07517806820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 5/3/2021, grifei). Desse modo, o acórdão proferido pela Turma Recursal está em consonância com a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT, não havendo constrangimento ilegal a ser eventualmente afasto em habeas corpus, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intime-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator